Tribunal: TJES
Processo: 0019036-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Resistência
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019036-84.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOWANDO DA VITORIA MOTTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Jowando da Vitória Motta
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que considerou o recorrente como incurso nas sanções dos
artigos

157, §
2°
, II e §2
°
-A,
I
e art. 244-
B

do CP
, condenando-o à pena de
9
anos
e 4 meses
de reclusão e
3
0 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo a apontar o suposto
excesso da pena-base
e da
pena de multa
.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso
.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019036-84.2020.8.08.0048

APELANTE: JOWANDO DA VITORIA MOTTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Jowando da Vitória Motta

interpôs apelação contra a
sentença prolatada pelo juízo da
4ª Vara Criminal d
a Serra
, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
s
artigos
157, §
2°
, II e §2
°
-A,
I
e art. 244-
B

do CP
, condenando-o à pena de
9
anos
e 4 meses
de reclusão e
3
0 dias-multa
, em regime inicial fechado.

C
omprovadas a autoria e materialidade
– seja pelo depoimento claro dos policiais participantes da diligência que culminou com o flagrante, seja pelas firmes declarações da vítima –,
o recorrente limita sua insurgência à pena fixada para o delito
(pena-base e pena de multa).

A irresignação
não merece
acolhimento.

Registro, inicialmente, o equívoco na origem quanto ao
concurso de crimes.
A contrário da conclusão lançada na sentença impugnada,
“
Há
concurso formal
entre os delitos de
roubo e de corrupção de menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
"
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

A despeito da referida inobservância pelo juízo singular, o qual aplicou a regra prevista no art. 69 do CP, verifico que
a incidência do concurso formal à hipótese resultaria em prejuízo ao réu
, a medida que a aplicação da
menor fração de aumento prevista no art. 70 do CP
conduziria a sanção a
patamar superior ao estabelecido origem
. Assim, tratando-se de
recurso exclusivo da defesa
, passo a revisar os critérios sancionatórios como lançados.

Ao contrário do que sustenta o apelante,
a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade fo
ram
fixada
s
de forma adequada
, seguidas rigorosamente as três etapas da dosimetria.

É relevante anotar, nesse ponto, que
a fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético
, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o
quantum
de pena
necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

Para o STJ, “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

No caso, apenas a sanção atribuída em razão da prática do
crime de roubo
sofreu majoração e, c
omo observado na origem, as
circunstâncias
do crime são, de fato, negativas,
considerando a ação praticada mediante
concurso de agentes
, dentre estes,
dois adolescentes, estando um armado
.

Para além disso, não se pode olvidar as
consequências do crime
, considerando não só a
ameaça,
mas
também
a
violência
, que em muito extrapolou o ordinário para a configuração da elementar do crime de roubo.
Pelo que consta dos autos,

a ação foi marcada por
extrema agressividade dos agentes
, sendo
uma das vítimas mantida sob a mira de um revólver
, além do que, foram
desferidos três disparos de arma de fogo
, o que, sem dúvida,
constitui elemento capaz de causar abalo psicológico à vítima e demais pessoas que se encontravam no estabelecimento
.

Portanto,
a pena-base de
5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa
encontra-se devidamente justificada pelas
circunstâncias

judiciais
(artigo 59 do CP)
,
quantum
razoável se observadas as balizas legais fixadas
entre 4 e 10 anos de reclusão.

Na segunda fase, nenhuma atenuante ou agravante foi anotada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao
uso de arma de fogo
, o MM Juízo singular exasperou a sanção em
2/3
. Nesse particular, entendo que a fração, analisada à luz das circunstâncias fáticas, denota proporcionalidade, notadamente em razão do
modus operandi
empregado (os agentes chegaram ao local em um veículo e invadiram uma
padaria às 16:00 horas, quando o fluxo de pessoas é intenso)
.

Assim, mantenho a
pena
definitiva para o crime de roubo
em
8 anos e 4 meses de reclusão,
assim com a sanção de
30 dias-multa
,
valorada em
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
o menor previsto em lei
.

Para o crime de
corrupção de menores,
a
sanção definitiva
foi estabelecida em
1 ano de reclusão.
Considerando o
concurso material
reconhecido, impõe-se a
sanção total de 9 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa.

A teor do artigo 33 do CP, correto o
regime inicial fechado.

No tocante à
assistência judiciária gratuita
, não é de mais lembrar, o exame da hipossuficiência financeira do apenado incumbe ao juízo da execução.

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
. PENA-BASE. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA.
PROPORCIONAL
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o quantum de pena necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

2.
Pena proporcional
.

3.
O
exame da hipossuficiência financeira do apenado incumbe ao juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.